Tribunal: TJBA
Processo: 8025077-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025077-83.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS DE DEUS VIANA e outros (2) Advogado(s): JULIANA LEMOS VIANA, FERNANDO VAZ COSTA NETO AGRAVADO: ISABELLA FONTES CALHEIRA Advogado(s):ITALLO ASSUNCAO CAVALCANTE ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NA RELAÇÃO MÉDICO-PACIENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento que manteve decisão de primeiro grau rejeitando as preliminares de incompetência do juízo e de prescrição da pretensão indenizatória, sob o fundamento da incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação médico-paciente. II . Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao reconhecer a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação médico-paciente, afastando as preliminares de incompetência e de prescrição, ou se os embargos configuram mero inconformismo com o resultado do julgamento. III . Razões de decidir 3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, admitido apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 4. A matéria relativa à incidência do CCDC foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, com fundamento em entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça acerca da submissão dos serviços médicos às normas consumeristas. 5. Ao afirmar a aplicabilidade do CDC, o acórdão necessariamente afastou a tese de exclusão da relação médico-paciente do conceito de relação de consumo, inclusive quanto à competência e ao prazo prescricional, ressalvada a responsabilidade subjetiva do profissional liberal, nos termos do art. 14, §4º, do CDC. 6. A alegada distinção entre inaplicabilidade genérica e inaplicabilidade concreta do CDC não configura questão autônoma omitida, mas simples reiteração argumentativa de matéria jurídica já apreciada e decidida. 7. Inexiste contradição interna, obscuridade ou omissão no julgado, evidenciando-se que os embargos têm nítido caráter infringente e buscam indevidamente a reapreciação do mérito. IV. Dispositivo 8. Embargos de Declaração rejeitados. _________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 931; CDC, art. 14, §4º; RITJBA, art. 187, §1º. Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração de ID 91472632) nestes autos de nº 8025077-83.2025.8.05.0000, em que figuram como Embargante MARIA DAS GRAÇAS DE DEUS VIANA E OUTROS e como Embargada ISABELLA FONTES CALHEIRA. ACORDAM os desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS, pelas razões que integram o voto do relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator